Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-15.1999.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000099-15.1999.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMA ALVES DE MORAES - CPF: 495.698.051-53 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO REQUI - CPF: 007.370.921-22 (ADVOGADO), ROJENS EUGENIO SILVA MORAIS - CPF: 630.616.271-20 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MILENNA GONCALVES ARANTES - CPF: 032.853.721-76 (ADVOGADO), CHARLES ALVES COELHO DE MORAES - CPF: 001.072.861-90 (APELANTE), LIDIANNE ALVES COELHO DE MORAES - CPF: 934.467.131-15 (APELANTE), MARCOS IDROLINO ALVES COELHO DE MORAES - CPF: 848.881.051-20 (APELANTE), JOSE ADEMIR DE ASSIS - CPF: 108.084.184-91 (APELADO), Terceiros Interessados (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), espolio de FRANCISCO COELHO DE MORAES (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAES (APELANTE), ROJENS EUGENIO SILVA MORAIS - CPF: 630.616.271-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), SILMA ALVES DE MORAES - CPF: 495.698.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES ALVES COELHO DE MORAES - CPF: 001.072.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANNE ALVES COELHO DE MORAES - CPF: 934.467.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS IDROLINO ALVES COELHO DE MORAES - CPF: 848.881.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), JOSE COELHO DE MORAES - CPF: 106.098.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY FERREIRA MACHADO - CPF: 046.243.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000099-15.1999.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Francisco Coelho de Moraes

E M E N T A

INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS
.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000099-15.1999.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Francisco Coelho de Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Francisco Coelho de Moraes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do inventário judicial dos bens deixados por Francisco Coelho de Moraes,
homologou a partilha amigável apresentada, nos termos do art. 659, do CPC.

Inconformados,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi fundada em premissa equivocada, tendo em vista que a cessão de direitos foi feita em favor de Rojens Eugênio Silva Morais e não de Jose Coelho de Moraes. Requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000099-15.1999.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Francisco Coelho de Moraes

V O T O

Cinge-se dos autos que Rojens Eugênio Silva Morais e outros ajuizaram ação de inventário e partilha dos bens deixados pela falecido Francisco Coelho de Moraes, cujo óbito ocorreu em 1999.

Durante a marcha processual, o
douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os herdeiros apresentaram contrato particular de cessão de direitos hereditários com o cessionário José Coelho de Moraes, homologou a partilha amigável apresentada, nos termos do art. 659, do CPC (id. 206139674).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi fundada em premissa equivocada, tendo em vista que a cessão de direitos foi feita em favor de Rojens Eugênio Silva Morais e não de Jose Coelho de Moraes.

Com razão
.
In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao homologou a partilha amigável apresentada, nos termos do art. 659, do CPC (id. 206139674), ante a inexistência de qualquer pleito neste sentido.

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024